Tribunal: TJSP
Processo: 0004209-12.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Leve
Órgão julgador: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Medida Protetiva atrelada a procedimento que apura a suposta prática de crime de lesão corporal de pai contra o filho – Procedimento iniciado pelo rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95, sem o oferecimento de "opinio delicti" pelo titular da ação penal – Imprescindibilidade do julgamento do presente incidente – Necessidade de definição do MM. Juízo de Direito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Medida Protetiva atrelada a procedimento que apura a suposta prática de crime de lesão corporal de pai contra o filho – Procedimento iniciado pelo rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95, sem o oferecimento de "opinio delicti" pelo titular da ação penal – Imprescindibilidade do julgamento do presente incidente – Necessidade de definição do MM. Juízo de Direito competente para processar e julgar eventual ação penal – Superveniência da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) – Norma que incluiu o §1o no art. 226 do ECA, para afastar a aplicação da Lei no 9.099/95 aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente – Divergência sobre o alcance da norma – Adoção do entendimento de que a novel legislação excluiu do âmbito de incidência da Lei no 9.099/95 os crimes contra a criança e adolescente, desde que cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto – Alteração de competência absoluta – Aplicação imediata aos processos em andamento – Inteligência do art. 2o do CPP c/c art. 43, in fine, do CPC – Deslocamento do feito para a Justiça Comum, sem prejuízo da aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/95 ao caso, pois o suposto crime foi cometido antes do início da vigência da Lei no 14.344/2022 – Norma de natureza híbrida – Irretroatividade da lei penal mais gravosa – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – Conflito conhecido – Competência do Juízo suscitado.